Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007863-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AIRTON SANTOS KRIGER - CPF: 063.262.111-74 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA - MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

Caso em Exame

Impetrado habeas corpus em favor de indivíduo preso preventivamente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), após flagrante decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial, realizada com base em denúncia anônima e posterior admissão do paciente quanto à posse de entorpecentes no estabelecimento e em sua residência. A defesa alegou nulidade da busca e da prisão, além de ausência de fundamentos idôneos para a medida extrema. A liminar foi parcialmente deferida, substituindo-se a prisão por medidas cautelares.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legal a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de Decidir

1. A entrada no domicílio sem mandado foi considerada válida, por se tratar de situação de flagrante delito em crime de natureza permanente (tráfico de drogas), com respaldo em fundada suspeita e elementos concretos colhidos pela guarnição no momento da diligência.

2. A prisão preventiva estava fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de drogas (23,6g de pasta base de cocaína e 5,4g de maconha). Contudo, a primariedade do paciente, ausência de antecedentes, endereço fixo e a pequena quantidade de droga apreendida permitiram a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em consonância com jurisprudência consolidada sobre o tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem parcialmente concedida. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando amparada por fundada suspeita e configurada situação de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas
.

2.
A presença de condições pessoais favoráveis, aliada à quantidade moderada de droga apreendida, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, § 2o, 244, 312,

319 e 315; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4
o.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025. STF, RHC 216.677/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.11.2023. STF,
AgRg
no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.03.2021. STJ,
AgRg
no HC 900.609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024. STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
em favor
do paciente
Airton Santos
Kriger
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de março de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000372-29.2025.8.11.0080, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pelo qual está sendo investigado no Inquérito Policial n. 1000468-44.2025.8.11.0080.

Sustenta, a impetrante, que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi ilegal, pois decorreu de uma busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou consentimento válido, em violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF), pois a busca fora baseada apenas em denúncia informal e que não há provas de que o paciente tenha autorizado a entrada dos policiais em seu estabelecimento.

Assevera que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a existência de fundadas razões para justificar o ingresso em domicílio sem mandado, o que não se verifica no caso concreto.

Contesta a fundamentação da prisão preventiva, argumentando que a decisão judicial utilizou exclusivamente a natureza e quantidade da droga apreendida para justificar a medida, sem demonstrar concretamente a necessidade da segregação cautelar, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura do paciente. Alternativamente, solicita a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.

A impetração veio instruída com os documentos de ID.

275346891
.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Relator, o qual substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID.

275726882).

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID. 278355378.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

296321867
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Airton Santos
Kriger
foi preso em flagrante no dia 04 de março de 2025, porque teria cometido crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006) e, teve a prisão convertida em preventiva, cuja decisão se insurge
o impetrante.

Desta feita, a impetrante pretende a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos.
Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. Além disso, sustenta a ilegalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, sob a alegação de que a diligência não foi precedida de fundadas razões.

Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5.o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito independentemente de mandado judicial para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...)
O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal
. (...)” (
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)

No caso dos autos,

ressai que durante ronda na Rua Maranhão, próximo ao bar conhecido como “
Bar da
Edivânia
”, na comarca de Querência-MT, a guarnição da Polícia Militar avistou uma menor de idade saindo do estabelecimento com uma mochila e, através de denúncia, a polícia foi informada de que o local poderia estar
sendo
utilizado como ponto de venda de drogas.

Em diligências subsequentes, a equipe da polícia militar entrevistou o gerente do bar que, ao ser questionado sobre a presença de algo ilícito no estabelecimento, o próprio indivíduo sob custódia admitiu possuir drogas no local e em seu quarto. Na sequência, foram localizadas e apreendidas 23,6g (vinte e três gramas e seis centigramas) de pasta base de cocaína, além de 5,4g (cinco gramas e quatro centigramas) de maconha, as quais o paciente assumiu serem de sua propriedade.

Consta do
AuPrFl
n. 1000372-29.2025.8.11.0080, que:

“Essa GUPM estava em rondas na rua maranhão próximo ao
bar do
skinão
,
momento que avistamos uma menina menor de idade saindo de um bar com uma mochila nas costas
, que tivemos uma denúncia que o local poderia se tratar de um possível ponto de vendas de drogas, foi procedido a abordagem em todos as pessoas que se encontravam no local, que nada de ilícito foi encontrado com a menor, que segundo ela só parou no bar para falar com seu irmão que estava ali, foi feito busca em todos os presentes, que não foi encontrado nada de ilícito com ninguém, que em conversa com o gerente do bar, o mesmo informou que teria duas mulheres no interior do bar, que foi perguntado se havia algo de ilícito no interior do bar,
que o suspeito relatou que teria drogas dentro do estabelecimento, que foi feito varreduras no bar e encontrado diversos invólucros com substância análoga a pasta de base de cocaína já prontos para a comercialização, ao indagar o suspeito o mesmo informou que seria de sua propriedade e que segundo o suspeito teria mais alguns invólucros em seu quarto, mediante relato do suspeito a GUPM acompanhada pelo suspeito foi até o quarto, que o suspeito mostrou o restante da droga que estaria embaixo da cama, contento ao todo 42 porções (23,6gramas) análogas a pasta base de cocaína e uma porção (5,4gramas) análoga a maconha
.[...]” (ID 275346891- p.07).
Destacamos.

Observa-se que, a ação policial se encontra lastreada em fundadas suspeitas, que resultaram na apreensão de elementos probatórios suficientes com relação ao comércio ilícito de drogas.

Verifica-se que a ação policial foi embasada em fundadas suspeitas, as quais culminaram na apreensão de elementos probatórios suficientes relacionados à prática de comércio ilícito de entorpecentes, destarte, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “
recebimento de denúncia acerca do tráfico de drogas
” e da “
atitude suspeita do paciente
” (STF, RHC 216677/GO - Relator: Min. André Mendonça – 21.11.2023).

Isso porque, “
a intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
” (STF,
AgRg
no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

E mais. A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre distribuição de entorpecentes e fuga após a chegada dos policiais no local indicado], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, as quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, considerada as apreensões de 23,6g (vinte e três gramas e seis centigramas) de pasta base de cocaína e uma porção de maconha de 5,4g (cinco gramas e quatro centigramas), no Bar da “
Edivânia
” e no quarto do paciente, localizada a Rua Maranhão próximo ao bar
Skinão
, no município de Querência/MT (ID. 275346891)

A quantidade e diversidade das drogas [23,6g de pasta base de cocaína e uma porção de maconha com 5,4g] justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (
AgRg
no HC 900609/MS – Relator Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024).

Anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Lado outro, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque, das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Na hipótese
,
o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJE), tem endereço certo [Rua Maranhão, S/n - Bar Bairro Setor F, no município de Querência/MT – Cep n.

78.643-000

- I
D
275346891- p.30] e ocupação lícita (ID 275346891, p.31), bem como que na folha de Antecedente Criminal do paciente, não consta nenhuma ação que se relacionasse ao crime mencionado pelo acusado.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Noutro giro, as quantidades de drogas apreendidas [23,6g de pasta base de cocaína e uma porção de maconha com 5,4g] não permitem deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ (
AgRg
no HC no 792114/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 24.3.2023;
AgRg
no HC no 820450/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 26.6.2023).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente
e
a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC no 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Com essas considerações,
ratifico a liminar

e

conced
o
parcialmente a ordem vindicada,
para substituir a prisão preventiva d
o
paciente

Airton Santos
Kriger
por medidas cautelares alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025